Tribunal: TJMT
Processo: 1009513-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1009513-94.2020.8.11.0000
Agravante: JOEL MARINS DE CARVALHO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOEL MARINS DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1000393-10.2020.8.11.0038, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outro, deferiu a liminar, determinando, o afastamento do Sr. Luis Carlos Henrique do Cargo de Secretário Municipal de Finanças; a indisponibilidade de bens, no valor de R$1.722.435,00 (um milhão setecentos e vinte e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais) em relação ao Prefeito Municipal e de R$715.668,00 (setecentos e quinze mil seiscentos e sessenta e oito reais) ao Secretário Municipal, bem como a suspensão do contrato firmado entre o Recorrente e a pessoa jurídica L7 Produções e Filmagens, no tocante à publicidade institucional realizada em favor do Município de Araputanga, sob pena de multa cominatória.
Sustenta o Agravante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor do Prefeito Municipal de Araputanga, ora Agravante, e do Secretário Municipal de Finanças.
Assevera que, a sociedade L7 Producoes e Filmagens – ME, constituída pelo Secretário Municipal de Finanças, Sr. Luis Carlos Henrique, presta serviços voluntários à Prefeitura Municipal de Araputanga/MT, o que levou o Alcaide a não renovar contratos de serviços de publicidade.
Argumenta que inexiste motivação suficiente para o decreto de afastamento cautelar do Secretário Municipal de Finanças, uma vez que não há elementos que indiquem a pretensão de destruir documentos, forjar provas, intimidar servidores públicos subordinados ou testemunhas.
Alega que, o Secretário Municipal não figura mais como administrador da pessoa jurídica L7 Producoes e Filmagens – ME.
Afirma que, não é possível a quantificação do dano, a justificar a determinação de indisponibilidade de bens.
Aduz que, firmado contrato pelo Agravante, como pessoa física/natural e a sociedade L7 Producoes e Filmagens, não há falar em suspensão do contrato em que não figure como parte o Município.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor do Prefeito Municipal de Araputanga, Sr. Joel Marins de Carvalho, do Secretário Municipal de Finanças, Sr. Luis Carlos Henrique e da sociedade Luis Carlos Henrique Eireli (L7 Produções e Filmagens).
Narra o Parquet na exordial que, o Secretário Municipal de Finanças trata-se de proprietário da empresa L7 Produções e Filmagens, que estaria prestando serviços voluntários ao Município de Araputanga.
Informa ainda o representante do MPE, que a mencionada sociedade, possuía contrato particular com o ora Agravante, pessoa física/natural.
Afirma que, um funcionário da empresa L7 Produções e Filmagens, realiza a cobertura de eventos realizados pela Prefeitura Municipal e ainda, veicula matérias no site oficial do Poder Executivo com o seu nome, inobstante não exista vínculo formal e legal, utilizando-se inclusive do espaço físico da Prefeitura.
Registra ainda que, conforme depoimento do Secretário Municipal de Finanças, ainda que prestados serviços supostamente a título gratuito, o intento deste consiste tão somente em promoção e divulgação da sociedade empresarial.
Em razão de indícios de confusão entre a pessoa física, do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal e as pessoas jurídicas que estes representam, o Ministério Público Estadual propôs a demanda originária.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento, em parte, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
Art. 20. (...)
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.
Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.
No caso em análise, não há como se aferir nesta quadra processual, o prejuízo ao erário ou a vantagem indevida percebida pelos agentes públicos, em razão de possível favorecimento com a dispensa de procedimento licitatório.
No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Destarte, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, a compreender prejuízo ainda não mensurado somada à possível multa, a ser eventualmente aplicada ao final do processo.
Registre-se que, tal entendimento não se trata de condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação, prudência e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário.
A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1. A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário. (AREsp no 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).
Assim, eventual ato de improbidade administrativa, inobservância ao disposto na Lei 8.666/93 e ressarcimento do dano, deverá ser apurado após a fase de instrução, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar o decreto de privação de patrimônio.
No que tange ao afastamento do Secretário Municipal, por ora, tal determinação deve prevalecer; sem prejuízo da alteração de tal entendimento em momento posterior, por ocasião da apreciação do mérito.
Registre-se que, não há prejuízo financeiro ao agente público, tendo em vista que o afastamento da função ocorre sem prejuízo da remuneração, nos termos do artigo 20, parágrafo único da lei 8.429/92.
Ademais, a aplicação da sanção mostra-se prudente, face à necessidade da medida para a instrução processual, tanto judicial quanto administrativa, tendo em vista que os atos praticados pelo Secretário Municipal, teriam em tese, violado preceitos estabelecidos do Estatuto do Servidor Público.
Quanto ao decreto de suspensão do contrato firmado entre a pessoa física de Joel Marins de Carvalho e a sociedade L7 Producoes e Filmagens, a decisão deve permanecer incólume.
Ainda que a pretexto de prestar serviços a título gratuito, e que o Secretário Municipal não mais exerça atos de administração sobre a sociedade, permitir a continuidade da prestação de serviços de publicidade, por empresa de propriedade de um Secretário Municipal e sem qualquer instrumento contratual ou licitação, não observaria os princípios que regem a Administração Pública, como a moralidade, a impessoalidade e o interesse público.
Registre-se que o próprio Sr. Luis Carlos Henrique, em depoimento prestado à Promotoria de Justiça da Comarca de Araputanga, afirmou que a prestação de serviços possui por finalidade a prospecção de negócios, evidenciando assim o interesse pessoal do agente político.
Feitas estas considerações, comporta sobrestamento a decisão, tão somente no ponto que determinou a indisponibilidade de bens em relação ao Agravante, devendo permanecer irretocável a determinação de suspensão da prestação de serviços pela L7 Produções e Filmagens, no que tange à publicidade institucional do Município de Araputanga, bem como quanto ao afastamento do Secretário Municipal.
Ante o exposto, defiro em parte o efeito suspensivo vindicado, para afastar, em relação ao Agravante exclusivamente, o decreto de indisponibilidade de bens.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator